Tribunal: STM
Processo: 7000386-44.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NEGATIVA DE OFERECIMENTO PELO MPM. VALIDAÇÃO PELO JUIZ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de civil que responde ação penal militar pela prática, em tese, do crime de desobediência. A impetração busca a cassação da decisão que não conheceu da correição parcial por intempestividade. Busca, ainda, a rejeição da denúncia e a remessa dos autos ao Ministério Público Militar para a análise da possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal e da suspensão condicional do processo. O Ministério Público Militar, ao oferecer a denúncia, manifestou-se fundamentadamente pelo não cabimento do ANPP e do sursis processual, tendo em vista a conduta do agente, que responde por outros crimes na Justiça Comum. O Ministério Público Militar, como titular da ação penal, possui a prerrogativa de não propor o acordo de não persecução penal, de forma fundamentada, especialmente quando a medida não for suficiente para a reprovação e prevenção do delito, conforme o disposto no art. 28-A, §2º, II, do Código de Processo Penal. A ausência de impugnação imediata da decisão que validou a manifestação ministerial pelo não cabimento dos institutos despenalizadores resulta na preclusão da matéria. O indeferimento da correição parcial por intempestividade está de acordo com a legislação processual penal militar, não sendo possível reabrir a discussão de questões já consolidadas. Não há ilegalidade ou abuso de poder na atuação do Juízo de origem, que agiu em conformidade com o devido processo legal. Denegada a Ordem. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/08/2025 A
28/08/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000386-44.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: MARCELO DOS ANJOS ROCHA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/08/2025, às 13:30, a 28/08/2025, às 18:00, na sequência 6, disponibilizada no DE
de 04/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM,
POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000386-44.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PACIENTE: MARCELO DOS ANJOS ROCHA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. NEGATIVA DE OFERECIMENTO
PELO
MPM.
VALIDAÇÃO
PELO
JUIZ.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA.
Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de civil
que responde ação penal militar pela prática, em tese, do crime de
desobediência.
A impetração busca a cassação da decisão que não conheceu da correição
parcial por intempestividade. Busca, ainda, a rejeição da denúncia e a remessa
dos autos ao Ministério Público Militar para a análise da possibilidade de
aplicação do acordo de não persecução penal e da suspensão condicional do
processo.
O Ministério Público Militar, ao oferecer a denúncia, manifestou-se
fundamentadamente pelo não cabimento do ANPP e do sursis processual, tendo
em vista a conduta do agente, que responde por outros crimes na Justiça
Comum.
O Ministério Público Militar, como titular da ação penal, possui a prerrogativa
de não propor o acordo de não persecução penal, de forma fundamentada,
especialmente quando a medida não for suficiente para a reprovação e
prevenção do delito, conforme o disposto no art. 28-A, §2º, II, do Código de
Processo Penal.
A ausência de impugnação imediata da decisão que validou a manifestação
ministerial pelo não cabimento dos institutos despenalizadores resulta na
preclusão da matéria.
O indeferimento da correição parcial por intempestividade está de acordo com a
legislação processual penal militar, não sendo possível reabrir a discussão de
questões já consolidadas.
Não há ilegalidade ou abuso de poder na atuação do Juízo de origem, que agiu
em conformidade com o devido processo legal.
7000386-44.2025.7.00.0000
40001375396.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Denegada a Ordem. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem, por falta de amparo legal.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 28 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União em favor do civil MARCELO DOS ANJOS ROCHA, que se encontra
respondendo à Ação Penal Militar nº 7000162-76.2025.7.01.0001, em trâmite na 4ª Auditoria
da 1ª CJM, como incurso no artigo 301
1 c/c o artigo 9º, III, “d”, ambos do Código Penal
Militar (CPM).
Segundo consta dos autos da APM nº 7000162-76.2025.7.01.0001, o Ministério
Público Militar (MPM) ofereceu denúncia em desfavor do Paciente, eis que ele teria, na data
de 4 de janeiro de 2025, desobedecido à ordem legal de autoridade militar que realizava
bloqueio viário realizado durante a Operação Imperial Marinheiro.
Naquela oportunidade, o MPM ofereceu quota nos autos nos seguintes termos:
1. Segue denúncia com 3 (três) laudas virtuais, acompanhada da folha de antecedentes
criminais de Marcelo dos Anjos Rocha.
2. Embora não se compartilhe do entendimento contido no enunciado nº 181 da Súmula de
Jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM), deixa-se de oferecer acordo de não
persecução penal militar no caso em tela, porquanto a medida não se mostra suficiente para
reprovação e prevenção penal, visto que, conforme anexo, há elementos probatórios de
conduta criminal reiterada, eis que o interessado responde à Ação Penal nº 0214375-
48.2022.8.19.0001, perante a 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital, pelos crimes dos
artigos 157, § 2º-A, I (roubo majorado) e 180 (receptação) do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940, Código Penal.
3. Também se deixa de oferecer proposta de sursis processual ao denunciado, nos termos do
artigo 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, haja vista a existência de requisito
negativo, qual seja, o denunciado estar respondendo a processo criminal, conforme explanado
alhures.
7000386-44.2025.7.00.0000
40001375396.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Registre-se que não se ignora a tese fixada pelo Superior Tribunal Militar no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.00002 , no entanto,
a respeitável decisão está sujeita a recurso extraordinário, com efeito suspensivo, conforme
artigo 987, caput e § 1º, do Lei nº 13.105, de 15 de março de 2015, Código de Processo Civil,
portanto, ainda não produz os pretendidos efeitos. Ademais, não se pode olvidar que o
Supremo Tribunal Federal já construiu jurisprudência sobre a possibilidade de aplicação do
instituto nos processos penais militares. Tome-se como exemplo a decisão proferida no
Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 249.020-BA, a qual, saliente-se, é posterior àquela
proferida no incidente de resolução de demandas repetitivas em comento.
Assim, no sentir deste Órgão Ministerial Militar, tais considerações mostram-se necessárias, a
depender das decisões futuras que porventura sejam adotadas.
5. Com relação à transação penal, com fulcro no artigo 76 da Lei nº 9.099/1995, embora haja
entendimento institucional favorável à sua aplicação a civis que pratiquem delitos militares,
como já demonstrado, a conduta social do agente, além das circunstâncias do crime, mostram
que o benefício também é inviável.
6. Por derradeiro, o Parquet Militar requer a comunicação do presente caso ao Juízo da 11ª
Vara Criminal, para que se avalie a conveniência da aplicação de medidas cautelares
previstas nos artigos 282 e seguintes do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código
de Processo Penal, em desfavor do interessado. (evento 1-INIC1 APM nº 7000162-
76.2025.7.01.0001).
A denúncia foi recebida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da
1ª CJM em 6 de fevereiro de 2025. No mesmo ato, o Magistrado assim se manifestou:
I - Do não oferecimento de ANPP, do sursis processual e da transação penal
O MPM deixou de propor o acordo de não persecução penal, a suspensão condicional do
processo e a transação penal, de forma fundamentada (evento 31, DENUNCIA1, e-fls. 1 e 2).
Considerando a tese fixada pelo STM no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.00002, ainda que não haja publicação em DJE, deixo de
analisar este ponto, passando à análise da denúncia.
...
IV - Dos Comandos Cartorários
Não há situação prisional ou medida restritiva imposta a ser analisada nestes autos. Não há
bens apreendidos (evento 20, PET1).
Cite-se o acusado para se ver processar e julgar, assim como oferecer resposta à acusação,
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias da citação (Súmula 710 do STF), devendo o citando
constituir advogado para tanto, ocasião em que poderá: - arguir preliminares e alegar tudo o
que interessar a sua defesa; - oferecer documentos e justificações, - especificar as provas
pretendidas e; - arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessário (arts. 396 e 396-A).
Caso o réu, citado, não constitua advogado, para apresentação da sua Defesa Escrita no
prazo legal, dê-se vista à Defensoria Pública da União, por 10 (dez) dias, nos termos do art.
396-A, § 2º, do CPP.
Com a juntada das defesas escritas, voltem os autos conclusos para análise das hipóteses
descritas no art. 397 do CPP.
7000386-44.2025.7.00.0000
40001375396.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O acusado deverá estar ciente de que não poderá mudar de residência ou dela ausentar-se por
mais de oito dias, sem comunicar a este Juízo o lugar onde possa ser encontrado, conforme
art. 290 do CPPM.
Em consequência, fica, desde logo, designado o dia 8 de abril de 2025, às 13h30, para a
audiência una de instrução, ou de oitiva das 2 (duas) testemunhas arroladas na Denúncia,
conforme o caso, autorizando-se a modalidade híbrida ou virtual, mediante requerimentos
tempestivos. (evento 1-RECDEN4)
Em 20 de março de 2025, cumprido o mandado de citação, e considerando que
seria aberto prazo para DPU oferecer resposta à acusação, o Magistrado retirou o processo da
pauta de audiência, marcada para o dia 8 de abril de 2025, para que fosse designada
oportunamente, caso não houvesse hipótese de absolvição sumária (evento 19 da APM nº
7000162-76.2025.7.01.0001).
É do despacho:
Considerando a juntada, nessa data, do mandado de citação cumprido (evento 17, CERT1) e
o prazo que será aberto para a Defesa oferecer resposta à acusação, que será apreciada em
gabinete, dada a competência monocrática no caso, retire-se de pauta a audiência do ev. 4,
que será redesignada se não houver hipótese de absolvição sumária.
Intime-se a DPU no prazo legal, nos termos do art. 396-A, § 2º, do CPP.
Intimada do referido despacho, em 26 de março, a Defensoria Pública da União
peticionou nos autos alegando que “fora designada audiência quando ainda em curso prazo
para resposta a acusação. Dito isso, solicito a redesignação do ato para data posterior ao
prazo previsto em lei para apresentação da peça defensiva e o pleito se faz com lastro no
princípio do devido processo legal” (evento 24).
Ainda no mesmo dia, logo após, ratificou o pedido:
Além do constatado em movimentação retro, caso V. Exa entenda pela
manutenção do ato, o que no sentir desse membro importará na nulidade do processado,
também, faz-se necessária a redesignação do ato não só pelo argumento apontado, mas por
terem sido os Membros da DPU intimados para atuar na 1º e 3ª Auditoria Militar da 1ª CJM,
motivo pelo qual requer a DPU a redesignação do ato. (evento 25)
Em 6 de maio de 2025 a Secretaria do Juízo certificou que houve o decurso de
prazo para a DPU apresentar resposta à acusação em 29/04/25, pois havia sido intimada em
06/04/2025 (evento 32).
Em 13 de maio de 2025, o Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
CJM proferiu despacho nos seguintes termos:
Trata-se de decurso de prazo para apresentação de reposta à acusação, conforme certidão
do evento 32, CERT1, cumulado com manifestação defensiva (evento 24, PET1).
1. Nota-se que a Defesa foi intimada para apresentar resposta à acusação no mesmo despacho
que retirou de pauta audiência previamente fixada na decisão de recebimento da denúncia,
sem fixação de nova data de audiência (evento 19, DESP1). Ocorre que a Defesa optou pela
7000386-44.2025.7.00.0000
40001375396.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

utilização do prazo para apresentar requerimento diverso, no evento 24, PET1, qual
seja, "pedir a redesignação de audiência para data posterior ao prazo previsto em lei para
apresentação da peça defensiva".
Observe-se que o teor do despacho de evento 19, prolatado em 20 de março, foi justamente o
de retirar de pauta a audiência marcada para 8 de abril, pela citação tardia do réu, que
impediria a realização da audiência antes de receber a peça defensiva de resposta à acusação.
Ficou consignado expressamente que seria designada audiência acaso não houvesse
absolvição sumária por sentença monocrática prolatada em gabinete.
A audiência foi retirada de pauta no e-Proc em 25 de março, no evento 20. A Defensoria
Pública peticionou em 26 de março, no evento 24, portanto, quando o comando processual já
havia sido cumprido pelo cartório. Ora, se não havia audiência designada até o momento,
significa que o pedido defensivo, além de carecer de lógica ou de fundamento idôneo, se
revela protelatório. Isso porque usou o prazo de resposta à acusação para pedir algo
impossível, que nada tem a ver com o devido processo penal.
Trata-se de pedido inepto, por impossibilidade jurídica. Por essa razão, deixo de conhecê-lo.
2. Nada obstante, a ausência de resposta à acusação no processo penal militar não configura
preclusão nem ausência de defesa. O precedente do STF apenas ampliou as possibilidades de
atuação da Defesa na fase inicial do processo penal militar, permitindo a apresentação de
preliminares, alegações de mérito e o pedido de absolvição sumária, além do arrolamento
imediato de testemunhas (art. 396-A do CPP), sem revogar o rito previsto no CPPM, já tendo
inclusive sido assegurada na decisão de evento 1, RECDEN4, a possibilidade de futuro
arrolamento de testemunhas, conforme o art. 417, §2º, do CPPM.
Nesse sentido, o STM passou a considerar que a fase de resposta à acusação ingressou como
uma faculdade ou uma oportunidade para a Defesa, motivo pelo qual o STF estendeu-lhe um
direito do Código de Processo Penal comum, sem, no entanto, melindrar ou afastar os
preceitos legais particularizados no Código de Processo Penal Militar (STM/CP 7000453-
43.2024.7.00.0000/RJ). Portanto, entende a Corte Castrense que, dentro dos parâmetros do
Código de Processo Penal Militar, observadas as adequações determinadas pelo STF, a defesa
pode decidir se utiliza ou não as ferramentas dispostas em seu favor. (STM CP 7000502-
84.2024.7.00.0000/RJ).
Assim, considero precluso o direito de resposta à acusação, sem prejuízo para o réu e para a
fase do art. 417, §2º, do CPPM.
3. Diante disso, para fins de impulso processual, DESIGNO o dia 15 de julho de 2025, às
13h30, para a audiência de inquirição das duas testemunhas arroladas na denúncia. (evento
34)
Intimada em 16 de maio de 2025, no mesmo dia a DPU apresentou Correição
Parcial, aduzindo que:
A denúncia foi recebida, fora aberto prazo para apresentação da resposta.
Fluído o prazo o magistrado entendeu pela presença da preclusão do ato e determinou o
prosseguimento do feito.
A ação merece correção pelo Colegiado, vez que se trata de ato não obrigatório e se as
questões abordadas não forem de ordem pública, não resta outra solução ao Nobre
Magistrado que enfrentá-la, até porque deveriam ter sido enfrentadas quando do recebimento
da denúncia e não foram.
7000386-44.2025.7.00.0000
40001375396.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o ônus da função e no caso o juiz é incompetente e ainda deixou de rejeitar a denúncia
quando cabível o Suspensão Condicional do Processo bem com o Acordo de Não Persecução
Penal, institutos previstos tanto no art. 89 da Lei 9099/95 como no art. 28-A do CPP.
E prossegue, trazendo considerações sobre “aplicabilidade da Lei nº 9.099/95 à
Justiça Militar, a necessidade de rejeição da denúncia/do não ofertamento do acordo de não
persecução penal e nulidade dos atos subsequentes”, para ao final requerer:
“1 – O processamento da correição parcial;
2 - A concessão do efeito suspensivo à correição parcial, vez que o prosseguimento do feito
importará em evidente prejuízo para a defesa.;
3 - Liminarmente, ao E. STM a retificação do processado, pois evidente o prejuízo a defesa;
4 – No mérito, a rejeição da denúncia e que os autos baixem em diligências para que o MPM,
ofereça:
4.1- a suspensão condicional do processo;
4.2- o ANPP. (evento 43)
Em decisão exarada no dia 28 de maio de 2025, o Juiz Federal da Justiça Militar
da 4ª Auditoria da 1ª CJM, em juízo de admissibilidade, não recebeu a Correição Parcial em
razão da intempestividade.
A referida decisão tem o seguinte teor:
Trata-se de Correição Parcial interposta pela Defensoria Pública da União, já
acompanhada das razões recursais (evento 43, PET1), nos autos da presente ação penal
militar.
A Defesa alega, em síntese, que este juízo errou ao não considerar a possibilidade de
aplicação da suspensão condicional do processo e do oferecimento do acordo de não
persecução penal, requerendo a rejeição da denúncia e a baixa dos autos para que o MPM
possa ofertar um desses institutos.
Contudo, verifica-se que o Parquet deixou de propor o ANPP, do art. 28-A do CPP, e
o sursis processual, do art. 89 da Lei nº 9.099/95, de forma fundamentada (evento 1, INIC1).
As questões suscitadas pela defesa, portanto, foram objeto de análise pelo órgão ministerial,
que entendeu não ser cabível.
Ademais, as matérias trazidas na presente Correição Parcial foram observadas por este juízo
no momento do recebimento da denúncia, ocorrido em 6 de fevereiro de 2025. A presente
medida somente foi interposta em 16 de maio de 2025, após o decurso de considerável lapso
temporal desde a decisão que se busca impugnar.
Dessa forma, não se verifica o único requisito de admissibilidade recursal a ser aferido na
primeira instância, pois não houve a interposição dentro do prazo legal, nos termos do artigo
498, § 1º, do CPPM, e art. 160, §1º, do Regimento Interno do STM.
Diante do exposto, em juízo de admissibilidade, nos termos do art. 30, X, da LOJM, deixo de
receber a presente Correição Parcial, pela ausência de tempestividade. (evento 46)
7000386-44.2025.7.00.0000
40001375396.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em face dessa decisão, a DPU apresentou o presente Remédio Heroico, no qual
sustenta que:
... A denúncia foi recebida, fora aberto prazo para apresentação da resposta, sendo marcada
a audiência para data anterior a necessária para elaboração da RESPOSTA À ACUSAÇÃO.
A intimação pode ser vista no evento 22 e ocorreu no dia 25/03/2025.
Ou seja, promoveu o Nobre Magistrado verdadeira subversão do rito, marcando audiência
para data anterior a necessária para elaboração da resposta à acusação.
Após, fora novamente intimada a DPU para apresentação da resposta à acusação, o que
ocorreu no dia 27/03/2025, no evento 27.
A vista do processo eletrônico percebe-se claramente que a primeira intimação da DPU
ocorreu no evento 22.
Em decisão proferida no dia 13/05/2025, entendeu pela presença da preclusão do ato e
determinou o prosseguimento do feito, sem examinar questões preliminares que prejudicam o
processamento do feito e tornam posterior nulo de pleno direito.
Não há que se falar em preclusão, visto que a decisão objetada é de 13 de maio de 2025 e o
indeferimento do processamento da Correição Parcial no sentir desse membro tem o claro
intuito de impedir que a questão chegue ao STM e ao STF.
A ação merece correção e cassação pelo Colegiado, vez que o exame das questões postar era
obrigatório, visto que foram abordadas questões de ordem pública, que não precluem, e não
restaria outra solução ao Nobre Magistrado que enfrentá-las, até porque deveriam ter sido
enfrentadas quando do recebimento da denúncia e não foram.
Infelizmente, é o ônus da função rejeitar a denúncia quando cabíveis a Suspensão Condicional
do Processo e/ou o Acordo de Não Persecução Penal, institutos previstos tanto no art. 89 da
Lei 9099/95 como no art. 28-A do CPP, visto que a sua não apresentação quando cumpridos
os requisitos legais comprometem as condições para o legítimo exercício do direito de agir.
Traz, ainda, as mesmas considerações sobre a “aplicabilidade da Lei nº
9.099/95 à Justiça Militar, a necessidade de rejeição da denúncia/do não ofertamento do
acordo de não persecução penal e nulidade dos atos subsequentes.”
E prossegue:
...não à toa, o Ministério Público Militar, no âmbito do Conselho Superior entendeu pela
possibilidade de aplicação do instituto a Justiça Castrense nas Resoluções 134 e 101, mas
limitou o instituto a crimes não tipicamente militares, motivo pelo qual no sentir dessa
Defensora se mostrava inócuo recurso ao PGJM, nos termos do art. 28 e seguintes do CPP,
mostrando-se a questão como de necessária sindicabilidade pelo Poder Judiciário, NÃO
HAVENDO QUE SE FALAR EM PRECLUSÃO, A UMA PORQUE O CONSELHO SUPERIOR
VEDA A APLICAÇÃO DO INSTITUTO, A DUAS PORQUE SE TRATA DE QUESTÃO DE
ORDEM
PÚBLICA,
A
TRÊS
PORQUE
DIANTE
DA
RESOLUÇÃO
HAVERIA
CONFIRMAÇÃO DO POSICIONAMENTO DO MEMBRO DO MPM, A QUATRO DIANTE
DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA, princípio contido no art. 5º, XXXV DA
CRFB, que obriga a análise de questões conflituosas pelo Poder Judiciário.
(...)
7000386-44.2025.7.00.0000
40001375396.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

... uma vez preenchidos os requisitos legais para ofertamento do ANPP, não restaria ao
Ministério Público outra ação que não fosse a apresentação do acordo e a sua não oferta
somada a apresentação da denúncia deveria conduzir a rejeição da denúncia, por não ser essa
a via adequada para o saneamento da questão posta, faltando a ação condição para o
legitimo exercício do direito de agir consistente na adequação da via eleita. Entretanto, tendo
sido a denúncia recebida, a medida que se impõe o reconhecimento da nulidade do processado
e de rejeição da denúncia dada a falta de interesse de agir, vez que escolhida via inadequada
para processamento da demanda, devendo os autos baixar em diligência para ofertamento do
ANPP.
Ao final, requer:
Diante de tal cenário, considerando que o Magistrado não processou a Correição Parcial e
não reviu o ato de Ofício, pede a DPU, liminarmente a cassação da decisão e que os autos
baixem em diligências para ofertamento da Suspensão Condicional do Processo e do ANPP.
No mérito, pede-se a confirmação da liminar nos termos propostos. (evento 1, HC nº
7000386.44.2025.7.00.0000)
Em 4 de junho de 2025, solicitei informações ao Juízo da 4ª Auditoria da 1ª
CJM, deixando para apreciar o pleito liminar somente após a chegada das referidas
informações (evento 9).
Em 13 de junho de 2025, proferi decisão negando a liminar pleiteada por não
vislumbrar a presença dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo na demora,
autorizadores da medida.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da ilustre
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, pugnou pela
denegação da ordem.
É o Relatório.

VOTO
O presente Habeas Corpus foi impetrado pela Defensoria Pública da União em
favor de MARCELO DOS ANJOS ROCHA, civil, que se encontra respondendo à Ação
Penal Militar nº 7000162-76.2025.7.01.0001, pela suposta prática do crime de desobediência,
com denúncia recebida em 6 de fevereiro de 2025.
O pedido não merece acolhimento.
Conforme consta dos autos, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia
contra o Paciente, imputando-lhe a prática, em tese, do crime de desobediência, por haver
desrespeitado ordem de autoridade militar em exercício, durante a Operação Imperial
Marinheiro.
7000386-44.2025.7.00.0000
40001375396.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao ofertar a denúncia, o Parquet deixou de propor o Acordo de Não
Persecução Penal e demais institutos despenalizadores, de forma fundamentada, sob o
argumento de que a medida não seria suficiente para reprovação e prevenção do delito, em
razão da conduta social do agente, que já respondia, na Justiça Comum, por crimes de
roubo majorado e receptação.
Pelas mesmas razões, também restou afastada, com base na análise dos
antecedentes e do contexto fático, a possibilidade de oferecimento da suspensão condicional
do processo e da transação penal.
O Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM recebeu a denúncia determinando a citação
do Réu e designando audiência para data futura.
A Defesa, por sua vez, deixou de apresentar resposta à acusação, optando por
peticionar pleito de redesignação de audiência que já havia sido retirada de pauta. O Juízo
considerou o requerimento protelatório e inepto, reconheceu a preclusão da oportunidade
processual, sem prejuízo à ampla defesa, com base no art. 417, §2º, do CPPM e designou
audiência de inquirição de duas testemunhas arroladas pelo MPM.
Em seguida, a Defensoria Pública da União interpôs Correição Parcial,
reiterando os argumentos de ausência de análise do ANPP, do sursis e da nulidade processual.
O pedido foi indeferido por ser intempestivo.
O presente Remédio Heroico repisa os argumentos anteriormente lançados,
requerendo a cassação da decisão que deixou de processar a correição parcial e de revisar o
ato de ofício, a rejeição da denúncia e a remessa dos autos ao Parquet para eventual
oferecimento do ANPP e da suspensão condicional do processo.
A Correição Parcial, nos termos da legislação processual penal militar, constitui
remédio de natureza excepcional, voltado a sanar condutas tumultuárias de atos processuais
ou decisões que importem em error in procedendo. Por se tratar de instrumento processual
dotado de prazo específico, seu manejo exige a estrita observância ao lapso temporal
previsto, sob pena de perecimento do direito de impugnar.
Por óbvio, a intempestividade constitui óbice intransponível para o
conhecimento de medidas de natureza correicional, não sendo possível afastar prazo
processual de forma a reabrir discussões já consolidadas.
Com efeito, em relação à Correição Parcial interposta pela Defesa, constata-se
que foi corretamente rejeitada por intempestividade, conforme disposto no art. 498, §1º, do
CPPM, sendo legítima a decisão do Juízo de origem, que não a conheceu.
Observa-se que os pleitos defensivos relacionados à remessa dos autos para
eventual celebração de Acordo de Não Persecução Penal, suspensão condicional do processo
e transação penal foram objeto de apreciação ainda no início da Ação Penal, com
manifestação expressa e fundamentada do Ministério Público Militar pelo não cabimento de
tais benefícios.
7000386-44.2025.7.00.0000
40001375396.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O órgão acusatório justificou a negativa destacando que o ANPP não se
mostrava adequado ou suficiente para atender às finalidades de reprovação e de prevenção do
delito, haja vista a existência de indícios de reiteração criminosa, uma vez que o paciente
também responde à Ação Penal nº 0214375-48.2022.8.19.0001, perante a 11ª Vara Criminal
da Comarca da Capital, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e receptação,
ambos previstos no Código Penal Comum.
Tais fundamentos foram considerados pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM,
que, ao validar o posicionamento ministerial, determinou o regular prosseguimento da Ação
Penal Militar nº 7000162-76.2025.7.01.0001, sem que houvesse insurgência imediata da
Defesa. Dessa forma, todas as matérias ora reiteradas foram decididas desde o recebimento
da denúncia, em 6 de fevereiro de 2025. A correição parcial, manejada apenas em 16 de maio
de 2025, foi interposta quando já ultrapassado, de forma significativa, o prazo legal para sua
apresentação, configurando-se intempestiva.
Isso porque, ao invés de requerer o que de direito ao Juízo, a Defesa usou o
prazo para questionar uma decisão que o próprio Magistrado já havia reformado, qual seja, a
de designar previamente data de audiência.
Outrossim, o Magistrado não está obrigado a homologar eventual acordo caso o
Parquet o ofereça, tampouco a determinar sua formulação quando ausentes os requisitos
legais ou diante de manifestação contrária do órgão acusatório, como aconteceu no caso em
tela.
Nesse contexto, não se identifica qualquer nulidade ou ilegalidade na atuação
do juízo de origem, sobretudo diante da presença de óbices jurídicos claros à aplicação dos
benefícios pretendidos e da preclusão consumada quanto à insurgência defensiva. O feito,
portanto, deve seguir seu curso regular, em estrita observância à legislação de regência e ao
devido processo legal, sem que se vislumbre afronta a direitos ou a garantias fundamentais do
paciente.
E como bem destacado pela douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar:
Com a devida venia , não merece prosperar a presente impetração.
Frisa-se que o pedido da Defesa do Paciente neste writ, para remessa dos autos da Ação
Penal para eventual celebração de ANPP e propositura dos aventados institutos
despenalizadores, engloba questões de ordem processual devidamente enfrentadas, com prévia
recusa motivada do Parquet Castrense, validada pelo Magistrado na instância a quo sem
nenhuma glosa jurídica, desde o início da instauração da respectiva ação penal.
Nesse aspecto, constata-se que o MPM deixou de oferecer o aventado Acordo de Não
Persecução Penal no caso em tela, visto que a medida não se mostra sufi ciente para
reprovação e prevenção penal. Destacou que há elementos indicativos de conduta criminal
reiterada o acusado, eis que responde também à Ação Penal nº 0214375-48.2022.8.19.0001,
perante a 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital, em razão da prática dos crimes previstos
no art. 157, § 2º-A, I (roubo majorado) e art. 180 (receptação), ambos do Código Penal
comum. Igualmente, não ofereceu proposta de suspensão condicional do processo, nos termos
do art. 89 da Lei nº 9.099/95, haja vista a existência de requisito negativo, qual seja, o
denunciado já se encontra respondendo a processo criminal, conforme exposto em relação ao
7000386-44.2025.7.00.0000
40001375396.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

instituto anterior. Em acréscimo, em relação à transação penal, com fulcro no artigo 76 da Lei
nº 9.099/1995, reiterou o Parquet Castrense que a conduta social do agente e as
circunstâncias do crime demostram a inviabilidade de concessão do benefício.
Na sequência, resta evidente que o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM de per se validou o
posicionamento ministerial e determinou o prosseguimento da Ação Penal Militar nº 7000162-
76.2025.7.01.0001, sem qualquer impugnação.
É possível inferir que todas as questões suscitadas novamente pela defesa já foram objeto de
manifestação do Órgão Ministerial pelo não cabimento, sendo que as matérias trazidas na
Correição Parcial também foram observadas pelo Juízo, desde o momento do recebimento da
denúncia, em 6 de fevereiro de 2025.
No entanto, contrapôs-se a defesa com impugnação tardia, mediante Correição Parcial
interposta somente em 16 de maio de 2025, “após o decurso de considerável lapso temporal
desde a decisão que se busca impugnar”. A nosso viso, a Correição Parcial foi interposta de
forma intempestiva .
Nessa senda, não se vislumbra ictu oculi quaisquer nulidades ou ilegalidades perpetradas pelo
Juízo a quo, mormente quando se vê marcos jurídicos limitadores para a viabilidade do
Acordo de Não Persecução Penal e dos propugnados institutos (suspensão condicional do
processo e transação penal), à luz dos fundamentos já bem expostos na instância primeva,
além da barreira da intempestividade na dita Correição Parcial.
Ademais, a Ação Penal Militar nº 7000162- 76.2025.7.01.0001 deve prosseguir, porquanto se
encontra sob o rito previsto na legislação de regência e observância do devido processo legal,
sem assombros de malferimento a direitos e garantias individuais do Paciente ou sequer
ameaças a sua liberdade de locomoção.
Ademais, a questão condizente à não aplicação do ANPP e do sursis processual
já se encontra pacificada nesta Corte, pelo Enunciado nº 18 de Súmula de Jurisprudência, e
no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 em 19 de novembro de 2024, no qual
se firmou a tese de que “O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A
do Código de Processo Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº
9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de
civil ou de militar do acusado”.
O fundamento central desse entendimento reside no caráter especial da Justiça
Militar, que possui regramento próprio e distinto dos direitos Penal e Processual Penal
comuns.
Como antes referido, o Parquet militar manifestou-se pelo não cabimento do
acordo haja vista que “a medida não se mostra suficiente para reprovação e prevenção penal,
visto que, conforme anexo, há elementos probatórios de conduta criminal reiterada, eis que o
interessado responde à Ação Penal nº 0214375-48.2022.8.19.0001, perante a 11ª Vara
Criminal da Comarca da Capital, pelos crimes dos artigos 157, § 2º-A, I (roubo majorado) e
180 (receptação) do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal”.
Não caberia ao juiz, portanto, ao revés do que pretende a ilustre Defesa,
proceder de modo diferente, eis que o Ministério Público Militar agiu nos termos do artigo
28-A, §2º, inciso II, do CPP
2.
7000386-44.2025.7.00.0000
40001375396.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, não há que se falar em nulidade da decisão de recebimento da
denúncia, visto que o Magistrado analisou os requisitos previstos no art. 77 do CPPM.
Não há, portanto, ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado pelo presente
Habeas Corpus, posto que inexiste qualquer arbitrariedade na decisão a quo.
Isso posto, voto no sentido de denegar a ordem, por falta de amparo legal.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375396v3 e do código CRC b2ab8cbb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 17/09/2025, às 15:38:21
1. DesobediênciaArt. 301. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar:Pena - detenção, até seis meses.
2. Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de
infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá
propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante
as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (...)§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas
seguintes hipóteses(...)II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta
criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;
7000386-44.2025.7.00.0000
40001375396.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR